Tribunal: STM
Processo: 7000807-73.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. MPM. ART. 154-A, §§ 3º E 4º DO CPB. INVASÃO DE DISPOSITIVO
INFORMÁTICO ALHEIO. TIPICIDADE. OBTENÇÃO E DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE DADOS
ELETRÔNICOS PRIVADOS. APLICAÇÃO DAS MAJORANTES. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO
DO ART. 71 DO CPB.
1. O objeto material do tipo previsto no art. 154-A é o dispositivo informático alheio, preceito
de conceito aberto, o que possibilita a adequação do tipo à ocorrência das constantes inovações
tecnológicas, sem se ater a uma lista exaustiva e taxativa do que seriam os dispositivos
informáticos.
2. Deve-se aplicar as majorantes previstas nos §§ 3º e 4º do art. 154-A do CPB quando
comprovadas a obtenção e a divulgação indevida de dados eletrônicos privados.
3. É entendimento consolidado nesta Corte que, verificada a continuidade delitiva, adota-se o
disposto no art. 71 do CP no sentido de que o aumento da pena deve ser proporcional às infrações
cometidas, regra mais benéfica para exasperação da pena do que aquela prevista no art. 80 do
CPM.
Recursos de Apelação defensivos conhecidos e não providos. Decisão unânime.
Recurso de Apelação ministerial conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
08/09/2022 18:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661347643826084945017097498&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/08/2022
A 18/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000807-73.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MAURO CÉSAR MENDES LOROZA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELANTE: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ
ADVOGADO: VANESSA ALCÂNTARA ROCHA ORTIS (OAB DF49482)
ADVOGADO: ALINE SANTOS DA SILVA (OAB DF54780)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MAURO CÉSAR MENDES LOROZA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELADO: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ
ADVOGADO: VANESSA ALCÂNTARA ROCHA ORTIS (OAB DF49482)
ADVOGADO: ALINE SANTOS DA SILVA (OAB DF54780)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU QUE SEJAM
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO
INTERPOSTOS PELAS DEFESAS E QUE SEJA CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR PARA, MANTIDA A CONDENAÇÃO DO EX-SARGENTO
DA AERONÁUTICA JULIO CEZAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, PELA
PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 154-A, § 3º E 4º, C/C O ART. 71,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL COMUM, ALTERAR SUA PENA PARA 2 (DOIS)
ANOS, 5 (CINCO) MESES E 5 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO, A SER
CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, EM CONFORMIDADE COM O
ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CPB; E, MANTIDA A CONDENAÇÃO DO EX-
SARGENTO DA AERONÁUTICA MAURO CÉSAR MENDES LOROZA PELA
PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 154-A, § 3º E 4º, DO CÓDIGO
PENAL COMUM, MAJORAR A SUA PENA PARA 2 (DOIS) ANOS E 1 (UM) MÊS
DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, EM
CONFORMIDADE COM O ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CPB, AMBOS SEM
DIREITO AO "SURSIS", EM RAZÃO DA VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 84 DO
CPM. DECLAROU-SE SUSPEITO O MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, NOS TERMOS DO ART. 141 DO RISTM.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

08/09/2022 18:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661347643826084945017097498&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SUSPEITO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
1/33
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000807-73.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MAURO CÉSAR MENDES LOROZA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELANTE: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ
ADVOGADO: VANESSA ALCÂNTARA ROCHA ORTIS (OAB DF49482)
ADVOGADO: ALINE SANTOS DA SILVA (OAB DF54780)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MAURO CÉSAR MENDES LOROZA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELADO: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ
ADVOGADO: VANESSA ALCÂNTARA ROCHA ORTIS (OAB DF49482)
ADVOGADO: ALINE SANTOS DA SILVA (OAB DF54780)
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESAS. MPM. ART. 154-A, §§ 3º E 4º DO CPB.
INVASÃO
DE
DISPOSITIVO
INFORMÁTICO
ALHEIO.
TIPICIDADE. OBTENÇÃO E DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE
DADOS
ELETRÔNICOS
PRIVADOS.
APLICAÇÃO
DAS
MAJORANTES. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO
ART. 71 DO CPB.
1. O objeto material do tipo previsto no art. 154-A é o “dispositivo
informático alheio”, preceito de conceito aberto, o que possibilita a
adequação do tipo à ocorrência das constantes inovações tecnológicas,
sem se ater a uma lista exaustiva e taxativa do que seriam os
dispositivos informáticos.
2. Deve-se aplicar as majorantes previstas nos §§ 3º e 4º do art. 154-A
do CPB quando comprovadas a obtenção e a divulgação indevida de
dados eletrônicos privados.
3. É entendimento consolidado nesta Corte que, verificada a
continuidade delitiva, adota-se o disposto no art. 71 do CP no sentido
de que o aumento da pena deve ser proporcional às infrações
cometidas, regra mais benéfica para exasperação da pena do que
aquela prevista no art. 80 do CPM.
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
2/33
Recursos de Apelação defensivos conhecidos e não providos. Decisão
unânime.
Recurso de Apelação ministerial conhecido e parcialmente provido.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento aos
Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas e em conhecer e em dar parcial
provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para,
mantida a condenação do ex-Sargento da Aeronáutica JULIO CEZAR DE
OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, pela prática do crime tipificado no artigo 154-A, § 3º e
4º, c/c o art. 71, ambos do Código Penal comum, alterar sua pena para 2 (dois) anos,
5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
aberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “c”, do CPB; e mantida a
condenação do ex-Sargento da Aeronáutica MAURO CÉSAR MENDES LOROZA
pela prática do crime tipificado no art. 154-A, § 3º e 4º, do Código Penal Comum,
majorar a sua pena para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial aberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “c”, do CPB,
ambos sem direito ao sursis, em razão da vedação expressa do art. 84 do CPM.
Brasília, 15 de agosto de 2022.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público
Militar e pelas Defesas contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 25 de agosto de 2021,
que, por unanimidade de votos, condenou o ex-Sargento da Aeronáutica JULIO
CEZAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, pela prática do crime tipificado no art.
154-A, § 3º e 4º, c/c o art. 71, ambos do Código Penal comum, à pena de 2 (dois)
anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, sem o benefício do sursis; e o
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
3/33
ex-Sargento da Aeronáutica MAURO CÉSAR MENDES LOROZA pela prática do
crime tipificado no art. 154-A, § 3º e 4º, do Código Penal comum, à pena de 10
(dez) meses de detenção, com o benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 20 de novembro
de 2020, pelos seguintes fatos (evento 1 doc. 1 - processo originário):
"Nos dias 17 de fevereiro e 1º de março do ano de 2016, o primeiro
denunciado, JULIO CEZAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, livre e
conscientemente, usando um computador instalado no CINDACTA I,
invadiu as contas de correio eletrônico (e-mail) e espaço de
armazenamento de dados em nuvem, protegidos por senha, da 3º
Sargento T.G.A.C e do 3º Sargento R. M. S, sem autorização expressa
ou tácita dos titulares, por meio do aplicativo Rec Key, a fim de obter
dados e fotos íntimas armazenados nesses locais eletrônicos, e
divulgá-los via WhatsApp. Entre os dados obtidos pelo denunciado,
estavam fotos íntimas de T.G.A.C, que ele, livre e conscientemente,
divulgou entre militares do CINDACTA 1, por meio do aplicativo
WhatsApp. O segundo denunciado, MAURO CÉSAR MENDES
LOROZA, no dia 03 de fevereiro de 2016, livre e conscientemente,
usando um computador instalado na casa da sua companheira T.R.S,
invadiu a conta de correio eletrônico (e-mail) e espaço de
armazenamento de dados em nuvem, protegidos por senha, da 3º
Sargento C.F.L, sem autorização expressa ou tácita do titular, a fim de
obter dados e fotos íntimas armazenados nesse local eletrônico, e
divulgá-los via WhatsApp. Entre os dados obtidos pelo denunciado,
estavam fotos íntimas de C.F.L, que ele, livre e conscientemente,
divulgou entre militares do CINDACTA 1, por meio do aplicativo
WhatsApp. Segundo consta dos autos, os fatos foram descobertos
porque a 3º Sargento C.F.L informou à 3º Sargento T.G.A.C que havia
fotos íntimas de algumas militares circulando entre controladores de
voo do CINDACTA I, que trabalhavam em sua escala de serviço.
Relatou, ainda, que soube que havia fotos da própria T.G.A.C.
Descobriu-se, ainda, que havia fotos de C.F.L circulando entre os
mesmos militares. Durante as investigações na Polícia Civil do
Distrito Federal, foram identificados os IPs 191.176.152.229 e
187.21.14.183, que acessaram os correios eletrônicos invadidos.
Então, a Delegada Patricia Pelcerman Palatnic, da Delegacia
Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), solicitou informações
operadora de telefonia CLARO e VIVO, por meio dos ofícios
2446/2016-DEAM e 2447/2016-DEAM, respectivamente. A empresa
CLARO informou que foi identificado que o usuário do IP
187.21.14.83 é o primeiro denunciado, JULIO CEZAR DE OLIVEIRA
PEREZ. A empresa CLARO informou ainda que o IP 191.176.152.229
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
4/33
acessou a conta de C.F.L, a qual está vinculada a uma rede de um
militar da Aeronáutica. Entretanto o acesso se deu da residência de
Talita Rangel de Souza. Ouvida na Delegacia Especial da Mulher,
Talita negou ter feito qualquer acesso à conta de C.F.L e comprovou
que não teria como acessar, vez que, no momento do acesso, não se
encontrava em Brasília. Para comprovar, juntou cópia do e-ticket da
Avianca (evento 1, 1-OUT, fl. 133). Acrescentou ainda que vivia
relacionamento estável com o segundo acusado e que viviam na
mesma casa há um ano, sem qualquer ruptura. E que ele se
encontrava na casa dela no dia dos fatos. (evento 1, 1-OUT, fl.
131/132). O 1º denunciado, ao ser ouvido na ocorrência policial da
DEAM, admitiu que utilizou o aplicativo Rec Key para copiar os
registros dos usuários da máquina da sala briefing da Região São
Paulo no CINDACTA I, e que, assim, farejou várias contas de e-mail
de colegas e algumas senhas de acesso às contas, e entrou nas contas
de vários militares, entre elas a da 3º T.G.A.C e a do 3º SGT R.M.S.
(evento, 1, 1-OUT, fls. 15/16 da ocorrência policial nº 627/2016-
DEAM) O segundo denunciado, apesar de negar os fatos, efetivamente
acessou os dados de C.F.L, da casa de Talita Rangel, conforme
demonstrado pela prova técnica. A prova técnica fornecida pela
empresa Claro demonstra, de forma inequívoca, que as contas de
T.G.A.C e de R.M.S foram invadidas pelo primeiro denunciado,
identificado pelo IP 187. 21.14.183, na data dos fatos. E que a conta
de C.F.L foi invadida pelo segundo denunciado, utilizando o IP da
casa de sua companheira Talita Rangel de Souza, enquanto ela
viajava, na data e hora dos fatos. Tudo conforme relatório 537/16-
DEAM, anexado no evento 1, 1-OUT, fls. 117/124, e ofício da empresa
CLARO, no mesmo evento, fls. 125/126, ambos na ocorrência policial
nº 627/2016-DEAM. As fotos obtidas e divulgadas pelos denunciados
encontram-se acauteladas no cofre do juízo da 1ª Auditoria da 11ª
CJM. Assim agindo, os denunciados cometeram o crime de invasão de
dispositivo informático, tendo obtido e divulgado conteúdo de
comunicações eletrônicas privadas. Desta forma, estão eles incursos:
O primeiro denunciado, JULIO CEZAR DE OLIVEIRA PEREZ
MAZÓ: 1. Contra T.G.A.C, uma vez, art. 154-A, §§ 3º e 4º, uma vez, do
Código Penal Brasileiro, na forma do inciso II, alínea a, do artigo 9º
do Código Penal Militar. 2. Contra R.M.S, uma vez, art. 154-A, § 3º,
do Código Penal Brasileiro, na forma do inciso II, alínea a, do artigo
9º do Código Penal Militar Ambos os crimes praticados em concurso
material, art. 79 do Código Penal Militar. MAURO CESAR MENDES
LOROZA, contra C.F.L, uma vez, art. 154-A, §§ 3º e 4º, do Código
Penal Brasileiro, na forma do inciso II, alínea a, do artigo 9º do
Código Penal Militar".
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
5/33
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
1. Relatório nº 286/16 - DEAM (evento 1, doc. 1, fls. 185- 206 - processo nº
700019193.2020.7.11.0011);
2. Laudo de Exame de HD (evento 1, doc. 1, fls. 253-257 - processo nº
700019193.2020.7.11.0011);
3. Relatório nº 537/16 - DEAM (evento 1, doc. 1, fl. 301-308 - processo nº
700019193.2020.7.11.0011);
4. Ofício da CLARO S.A. com resposta de IPs (evento 1, doc. 1, fl. 309-310 -
processo nº 700019193.2020.7.11.0011);
5. Bilhete de viagem da testemunha TALITA SOUZA (evento 1, doc. 1, fl. 318-
319 - processo nº7000191-93.2020.7.11.0011);
6. Relatório com indiciamento dos acusados pela DEAM (evento 1, doc. 1, fls.
321-329 – processo nº 7000191-93.2020.7.11.0011);
7. Decisão de compartilhamento de provas da APM nº 117-82.2016.7.11.0211
(evento 8 processo nº 7000191-93.2020.7.11.0011).
A Denúncia foi recebida em 13 de janeiro de 2021 (evento 1 - doc. 2 -
processo originário).
Os Acusados foram regularmente citados (evento 5 - processo
originário; evento 24 da CP 700009723.2021.7.01.0001) e, em 3 de março de 2021,
realizou-se a oitiva dos Ofendidos T.G.A.C, R.M.S e C.F.L, assim como a oitiva das
testemunhas FERNANDA LAYNARA MOTTA BORGES, LEANDRO GITAHY
DE SOUZA, TIAGO AZEVEDO RIBEIRO e TALITA RANGEL DE SOUZA
(evento 47 - processo originário).
Em 29 de abril de 2021 ocorreram os interrogatórios dos Réus (evento
73 - processo originário).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU não requereram
diligências, e em 29 de maio de 2021 foi certificado o decurso de prazo para a
Defesa do Acusado JULIO CEZAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ. (eventos 77,
82 e 83 do processo originário).
Aberta vista às partes para apresentação de Alegações Escritas
(eventos 85 - processo originário), o MPM requereu que a Denúncia fosse julgada
parcialmente procedente para que o ex-2S JULIO CÉZAR DE OLIVEIRA PEREZ
MAZÓ fosse condenado como incurso nas penas do art. 154-A, § 4º, do Código
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
6/33
Penal Brasileiro (com a redação do preceito secundário anterior à Lei 14.555, de 27
de maio de 2021, em atenção ao que dispõe o art. 5º, XL, da CF88), c/c o art. 9º, II,
a, do Código Penal Militar (em relação às vítimas 2S L.H - divulgação da foto e 2S
R.M.S - divulgação do conteúdo do e-mail deste último); com relação às vítimas 2S
T.G.A.C e 3S C.F.L, requereu a desclassificação da referida conduta para o tipo
penal simples, descrito no art. 154-A, caput, do CP Brasileiro c/c o art. 9º, II, a, do
CPM, haja vista a condenação, pela divulgação das fotos (crime de violação de
recato em relação às referidas vítimas), já ter transitado em julgado nos autos da
Ação Penal Militar nº 0000117-82.2016.7.11.0211; em razão da continuidade
delitiva, requereu também a incidência do art. 71, caput, do CPB.
Com relação ao ex-3S MAURO CÉSAR MENDES LOROZA,
requereu sua condenação como incurso nas penas do art. 154, § 4º, do Código Penal
Brasileiro (com a redação do preceito secundário anterior à Lei 14.555, de 27 de
maio de 2021, em atenção ao que dispõe o art. 5º, XL, da CF88), c/c o art. 9º, II, "a",
do Código Penal Militar, em razão da invasão do e-mail e posterior divulgação de
fotos da Ofendida 3S C.F.L (eventos 88 - processo originário).
A DPU, por sua vez, assistindo ao Réu MAURO CÉSAR MENDES
LOROZA, requereu a absolvição do Réu, por não constituir o fato infração penal,
nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM. Em caso de condenação, requereu a
aplicação da pena-base mínima, o reconhecimento da atenuante de confissão (art.
72, III, alínea "d", do CPM) e a concessão de sursis (evento 93 - processo
originário).
A Defesa constituída do Acusado JULIO CEZAR DE OLIVEIRA
PEREZ MAZÓ requereu sua absolvição com fundamento no art. 415, III, do CPP,
por não constituir o fato infração penal; ou pela caracterização de erro de tipo, nos
termos do art. 20 do CP. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta
para o crime previsto no art. 154-A, caput, do CPB, com a aplicação de pena
mínima e os reconhecimentos da primariedade do agente, assim como da confissão
espontânea (evento 95 - processo originário).
Em Sessão realizada em 25 de agosto de 2021, o Conselho Permanente
de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 11ª CJM, à unanimidade de votos,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar JULIO CEZAR
DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ pela prática do crime tipificado no art. 154-A, § 3º,
do CPB, em relação à vítima T.G.A.C; e, em relação à vítima R.M.S, pela prática do
crime tipificado no art. 154-A, § 3º e 4º, do CPB, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro)
meses e 5 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, em
conformidade com o art. 33, § 2º, alínea 'c', do CPB, sem a concessão do sursis
(evento 109 - processo originário).
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
7/33
Decidiu, também, condenar MAURO CÉSAR MENDES LOROZA
pela prática do crime tipificado no art. 154-A, § 3º e 4º, do CPB, em relação à vítima
C.F.L, à pena definitiva de 10 (dez) meses de reclusão, reconhecendo ao Réu o
direito ao sursis, desde que cumpra as condições previstas no art. 626 do CPPM,
mais o comparecimento trimestral à sede do Juízo da Execução e, por fim, a
frequência e aproveitamento em curso, de pelo menos 40 (quarenta) horas, sobre o
tema relacionado à violência contra mulheres a ser ministrado pela FAB ou órgão
público credenciado para esse fim, caso o condenado perca a condição de militar da
ativa, excetuando-se a condição prevista na alínea "a", por estar em descompasso
com a Constituição Federal.
A Sentença foi publicada em 25 de agosto de 2021 (evento 111 -
processo originário).
As Defesas e o MPM interpuseram tempestivos Recursos de Apelação
(eventos 116, 117 e 121 - processo originário), que foram recebidos pelo Juízo a quo
em 13 de setembro de 2021 (evento 123 - processo originário).
Em suas Razões Recursais, a Defesa do Acusado PEREZ MAZÓ
requereu a reforma da Sentença, nos termos do art. 415 do CPP, c/c o art. 439, alínea
"b", do CPPM, aduzindo para tanto os seguintes fundamentos (evento 1 doc. 1):
a) que estaria ausente o elemento "dispositivo informático alheio", uma vez que o
Réu usou seu próprio computador para acessar as caixas de e-mail, restando
caracterizada a atipicidade da conduta, impondo-se a absolvição do Recorrente, nos
termos do art. 386, VII, CPP;
b) que também estaria ausente o elemento do tipo "violação indevida de
mecanismo de segurança", uma vez que o computador do CINDACTA não possuía
senha, e a caixa de e-mail foi deixada "desprotegida", pois estava logada no referido
computador, devendo o Acusado ser absolvido em razão da ausência de elemento
essencial do tipo do art. 154-A do Código Penal, nos termos dos arts. 415 do CPP c/c
o art. 439, alínea "b", do CPPM;
c) que seria atípica a conduta, por ausência de elementares específicas do tipo penal
previsto no art. 154-A e parágrafos do Código Penal, haja vista que a conduta
perpetrada pelo Acusado foi de procurar quem havia invadido seu e-mail, não tendo
agido com o especial fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações, ou
instalar vulnerabilidades para obtenção de vantagem ilícita;
d) subsidiariamente, requer a reforma da Sentença de 1ª instância para afastar a
aplicação dos §§ 3º e 4º do art. 154-A do Código Penal, ante a ausência de provas da
obtenção dos dados, e por consequência o afastamento da majorante qualificadora do
§ 4º do art. 154-A do Código Penal;
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
8/33
e) também subsidiariamente, requer que a Sentença seja reformada para que a
dosimetria da pena aceite a atenuante da confissão.
A Defensoria Pública da União, atuando na defesa de MAURO
CÉSAR MENDES LOROZA, apresentou Razões Recursais em que pleiteou a
reforma da Sentença, com a consequente absolvição do Réu, nos termos do art. 439,
alíneas "b" e "c", do CPPM, sob o fundamento de que a conduta seria atípica, em
razão da ausência de dolo do Acusado. Aduziu, ainda, que não existem nos autos
provas suficientes de que o Réu teria divulgado as imagens, motivo pelo qual deve
incidir o Princípio do in dubio pro reo (evento 1 - doc. 3).
O Ministério Público Militar, de outra monta, apresentou Razões
Recursais requerendo o aumento das penas base aplicadas aos Apelados, fixando-as
no máximo ou próximo ao máximo da pena em abstrato previsto para os crimes
pelos quais foram condenados. Requereu, também, que a causa de aumento de pena,
prevista no § 4º do art. 154-A do CPB, seja aplicada aos dois Apelados no máximo
permitido, qual seja, 2/3 (dois terços). Pleiteou, ainda, com relação à continuidade
delitiva do Acusado JULIO DE OLIVEIRA PERES MAZÓ, que seja aplicada a
norma do art. 80 do CPM (evento 1 - doc. 2).
Em Contrarrazões aos Recursos defensivos, o Ministério Público
Militar requereu o conhecimento das Apelações interpostas pelos Acusados e, ao
final, pugnou pelo não provimento dos Recursos defensivos (evento 1 - doc.4).
A DPU, por sua vez, assistindo o Acusado MAURO CÉSAR
MENDES LOROZA, pleiteou o não provimento da Apelação para manter a
Sentença nos pontos em que as Razões ministeriais buscam a reforma (evento 1 -
doc.5).
A Defesa do Réu JÚLIO CÉZAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ
pugnou pela rejeição Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, alegando
não haver nos autos qualquer fundamento para a exasperação de pena base, nos
moldes pretendidos pelo MPM, pois os elementos do art. 69 do CPM foram
devidamente analisados e fundamentadamente rejeitados na Sentença. Em relação
ao pedido do MPM de reforma da Sentença para que a causa de aumento prevista no
§ 4º do art. 154-A do CPB seja aplicada aos dois Apelados no máximo permitido,
afirmou que o pedido deve ser rejeitado de plano, uma vez que juridicamente
inviável, pois o juízo a quo já aplicou a causa de aumento no máximo legal. Por fim,
aduziu que o pleito referente à aplicação do art. 80 do CPM ao Acusado JÚLIO
CÉZAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ também deve ser rejeitada, pois o MPM
não apresentou uma única linha ao longo da Apelação para fundamentar o pedido de
reforma de sentença neste ponto (evento 1 - doc. 6).
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
9/33
Em 9 de novembro de 2021, a SEJUD certificou, nos termos do artigo
36, § 2º, do RISTM, que NADA CONSTA, nos registros daquela Secretaria, com
relação ao ex-3º Sgt Aer MAURO CÉSAR MENDES LOROZA. CONSTA,
entretanto, o registro dos seguintes feitos com relação ao ex-2º Sgt Aer JÚLIO
CÉZAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ: Habeas Corpus n 250-
84.2016.7.00.0000 (Arquivado); Agravo Regimental (1) nº 25084.2016.7.00.0000
(Arquivado); Correição Parcial nº 122-70.2017.7.11.0211 (Arquivado); Embargos
de Declaração nº 250-84.2016.7.00.0000 (Arquivado); Agravo Regimental (2) nº
250-84.2016.7.00.0000 (Arquivado); APELAÇÃO nº 7000340-02.2018.7.00.0000
(Julgado); RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 700026645.2018.7.00.0000 (Baixa -
Erro de Distribuição); EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 7000120-
04.2018.7.00.0000 (Baixado); PETIÇÃO nº 7000476-96.2018.7.00.0000 (Baixa -
Erro de Distribuição); EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 7000836-
94.2019.7.00.0000 (Julgado); AGRAVO INTERNO nº 7001013-58.2019.7.00.0000
(Julgado); EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7001479-
52.2019.7.00.0000 (Julgado); EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO nº 70000141-
09.2020.7.0.0000 (Baixado) (evento 5 - doc. 1).
Atendendo ao art. 41, caput, do RISTM, o presente feito foi a mim
redistribuído, por prevenção, tendo em vista minha relatoria da APELAÇÃO nº
7000340-02.2018.7.00.0000 (evento 5 - doc. 1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA,
opinou para que seja dado provimento ao Recurso do MPM para refazer a
dosimetria da pena da forma como pleiteada, bem como fixando-se a pena de multa.
Posicionou-se, ainda, pelo não provimento dos Recursos defensivos, mas entende
que o STM deve analisar eventual aplicação da substituição de pena, na forma dos
artigos 44 e seguintes do CPB, pois se trata de crime previsto na legislação penal
comum.
Requer, por fim, que o Acórdão analise as teses suscitadas no Parecer,
em face do artigo 5º, incisos XXIX e XLVI, da Constituição, para fins de
prequestionamento, consignando seu entendimento no sentido de que, no caso da
não aplicação da pena de multa, tem-se negativa da jurisdição, devendo o caso então
ser remetido à Justiça Federal, que permanece com competência subsidiária em
relação aos crimes militares de conceito estendido, para que seja aplicada a norma
penal comum na sua integralidade.
É o Relatório.
VOTO
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
10/33
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade dos Recursos,
devendo, pois, ser conhecidos.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público
Militar e pelas Defesas contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 25 de agosto de 2021,
que, por unanimidade de votos, condenou o ex-Sargento da Aeronáutica JULIO
CEZAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, pela prática do crime tipificado no
art. 154-A, § 3º e 4º, c/c o art. 71, ambos do Código Penal comum, à pena de 2
(dois) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, sem o benefício do sursis;
e o ex-Sargento da Aeronáutica MAURO CÉSAR MENDES LOROZA pela prática
do crime tipificado no art. 154-A, § 3º e 4º, do Código Penal comum, à pena de 10
(dez) meses de detenção, com o benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos.
De acordo com a Denúncia oferecida nos autos, nos dias 17 de
fevereiro e 1º de março do ano de 2016, o Acusado JULIO CEZAR DE OLIVEIRA
PEREZ MAZÓ, usando um computador instalado no CINDACTA I, invadiu as
contas de correio eletrônico (e-mail) e espaço de armazenamento de dados em
nuvem, protegidos por senha, da 3º Sargento T.G.A.C e do 3º Sargento R.M.S, sem
autorização expressa ou tácita dos titulares, por meio do aplicativo Rec Key, a fim
de obter dados e fotos íntimas armazenados nesses locais eletrônicos. Entre os dados
obtidos pelo Réu, estavam fotos íntimas de T.G.A.C, que foram divulgadas por ele,
de forma livre e consciente, entre militares do CINDACTA 1, por meio do aplicativo
WhatsApp.
A exordial acusatória também narra que o Acusado MAURO CÉSAR
MENDES LOROZA, no dia 3 de fevereiro de 2016, usando um computador
instalado na casa da sua companheira TALITA RANGEL DE SOUZA, invadiu a
conta de correio eletrônico (e-mail) e espaço de armazenamento de dados em
nuvem, protegidos por senha, da 3º Sargento C.F.L, sem autorização expressa ou
tácita da titular, a fim de obter dados e fotos íntimas armazenados nesse local
eletrônico e divulgá-los via WhatsApp. Entre os dados obtidos pelo Acusado,
estavam fotos íntimas da vítima, que foram divulgadas por ele entre militares do
CINDACTA 1, através do aplicativo WhatsApp.
Os fatos ora analisados estão sob a égide da Lei nº 13.491/2017, que
alterou o art. 9º do CPM, criando uma norma de extensão, de modo que passaram a
ser considerados crimes militares, também, aqueles delitos previstos na legislação
penal comum, desde que a situação fática se enquadre em uma das circunstâncias
dispostas nos incisos II ou III do art. 9º do Código Penal Militar. Nessa esteira,
constituiu crime militar o delito de invasão de dispositivo informático (previsto no
art. 154-A do CP comum) cometido por militar em situação de atividade contra
militar na mesma situação (art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM).
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
11/33
Importante destacar, a princípio, que a Lei nº 12.737, de 30 de
novembro de 2012 (conhecida como "Lei Carolina Dieckmann") inseriu no CP
comum o art. 154-A, o qual dispõe sobre a tipificação criminal de dispositivos
informáticos. Recentemente, porém, esse dispositivo foi alterado pela Lei nº 14.155,
de 27 de maio de 2021. A referida alteração legislativa teve como objetivo tornar o
tipo penal mais gravoso, pois aumentou a reprimenda de “detenção de 3 (três) meses
a 1 (um) ano e multa” para “reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa”.
Ademais, também retirou a exigência de que houvesse “violação indevida de
mecanismo de segurança”, com o fito de tratar com mais severidade a proteção ao
bem jurídico.
Como muito bem pontuou a Sentença, por se tratar de lei material mais
gravosa, não pode ser aplicada ao caso, pois os fatos ocorreram no ano de 2016,
quando ainda estava em vigência a lei anterior, mais benéfica aos Réus. Acertado
o Decisum, portanto, ao fazer incidir no caso a redação prevista na Lei nº
12.737/2012, única legislação que será considerada neste Voto.
O Código Penal comum assim dispunha acerca do crime de invasão de
dispositivo informático (redação da Lei nº 12.737/2012):
Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não
à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo
de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou
informações sem autorização expressa ou tácita do titular do
dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
§ 1º Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou
difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de
permitir a prática da conduta definida no caput .
§ 2º Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão resulta
prejuízo econômico.
§ 3º Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações
eletrônicas
privadas,
segredos
comerciais
ou
industriais,
informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto
não autorizado do dispositivo invadido:
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a
conduta não constitui crime mais grave.
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
12/33
§ 4º Na hipótese do § 3º, aumenta-se a pena de um a dois terços se
houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a
qualquer título, dos dados ou informações obtidos. (Grifos nossos.)
O tipo penal em comento está inserido no capítulo que regula os
crimes contra a liberdade individual (artigos 146 – 154, CP), em sua Seção IV – Dos
Crimes contra a Inviolabilidade dos Segredos (artigos 153 a 154 – B, CP). Infere-se,
dessa forma, que o bem jurídico tutelado por ele é a liberdade individual, além da
privacidade das pessoas (intimidade e vida privada). Esses bens jurídicos também
são protegidos pela Constituição da República, pois estão entre as garantias
fundamentais positivadas no art. 5º. Sendo direitos da personalidade, podem ser
vislumbrados como elementos da integridade moral de cada ser humano.
Conforme se observa da leitura do referido artigo, o objeto material a
que ele se dirige é o “dispositivo informático alheio”. Observa-se que ao dispor
dessa maneira o legislador, muito acertadamente, deixou o conceito aberto,
utilizando-se de uma expressão genérica, que possibilite a adequação do tipo à
ocorrência das constantes inovações tecnológicas, sem se ater a uma lista exaustiva e
taxativa do que seriam os dispositivos informáticos.
Nesse sentido, destaco meu entendimento acerca da importância de se
resguardar ao julgador a liberdade para realizar uma interpretação progressiva da
norma nos casos em que a legislação trate de delitos cibernéticos, sob pena de que o
preceito fique rapidamente obsoleto, em razão do Princípio da Legalidade Estrita.
Dessa maneira já se manifestou este Tribunal, em processo de minha relatoria:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO
JULGADO. MPM. LEGITIMIDADE DO MPM PARA OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 337 DO CPM. SUBTRAÇÃO OU
INUTILIZAÇÃO DE DADOS ELETRÔNICOS. INTERPRETAÇÃO
EVOLUTIVA DA NORMA. ADEQUAÇÃO À REALIDADE SOCIAL E
TECNOLÓGICA. 1. O Ministério Público Militar é parte legítima
para opor Embargos Infringentes pro societate, tendo o art. 538 do
CPPM consagrado a paridade de armas quanto à oposição desse
Recurso. 2. Reconhece-se a tipicidade legal do art. 337 do CPM
mesmo na conduta de subtração de dados eletrônicos, que devem ser
equiparados à elementar normativa "documentos". 3. Considerando
que a maior parte dos documentos da Administração Militar é
armazenada de forma eletrônica, é necessário que se proceda a uma
interpretação evolutiva da norma penal prevista no art. 337 do CPM,
com o fim de adequá-la à realidade social e tecnológica, sob pena de
que ela se torne obsoleta. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000688-
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
13/33
49.2020.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 27/04/2021, Data de
Publicação: 21/06/2021) (Grifos nossos.)
Tem-se, portanto, que “dispositivo informático” pode se referir tanto a
um programa de computador quanto a um disco rígido (software e hardware), mas
também a sistemas de armazenamento de dados em nuvens, redes sociais ou
endereços eletrônicos (e-mails). O importante é observar se está sendo atendida a
finalidade da norma, que consiste na proteção dos dados ou informações privadas,
armazenadas com o uso de tecnologia.
Para a caracterização do tipo não importa se o dispositivo informático,
objeto material sobre o qual recai a ação criminosa, está ou não conectado à rede
mundial de computadores (internet). Ou seja, a invasão tanto pode se dar por meio
da rede mundial de computadores quanto de forma direta, por meio de uma ação
física sobre o dispositivo informático. Por outro lado, a lei previa que essa invasão
deve ocorrer “mediante violação indevida de mecanismo de segurança” (exigência
que foi dispensada pela nova lei), ou seja, os dados ou informações deviam estar
protegidos por intermédio de alguma senha ou outro instrumento que resguardasse
sua segurança.
Para que a prática delitiva se consume, é necessário que o acesso aos
dados ou informações armazenadas não tenha sido autorizado pelo proprietário, nem
de maneira expressa, nem tácita. Isso porque pode acontecer de um terceiro violar o
dispositivo de segurança com autorização do seu dono, para fins de manutenção, por
exemplo. Assim, a mera violação não é suficiente para caracterizar o tipo penal,
sendo necessário que a invasão ocorra sem o consentimento do proprietário do
dispositivo informático.
Além da ação expressa por meio do núcleo verbal “invadir”, o tipo
penal também pode ser praticado por meio da conduta “instalar”, que, no contexto
do tipo, significa “inserir” no dispositivo informático algum tipo de vulnerabilidade,
com o fim de obter vantagem indevida. Essas vulnerabilidades são, por
exemplo, softwares maliciosos (ou vírus), capazes de capturar dados do proprietário
do dispositivo, como logins e senhas. É o caso do aplicativo Rec Key, citado nos
presentes autos.
O elemento subjetivo adstrito ao tipo sob exame é o dolo, não
existindo menção à modalidade culposa. Assim, o autor do delito deve ter agido de
maneira livre e consciente, com o claro objetivo de obter indevidamente dados de
outrem, protegidos em dispositivo informático por mecanismo de segurança.
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
14/33
O respeito à privacidade e à intimidade do indivíduo é de tamanha
importância que sua proteção também é assegurada pela legislação internacional,
por meio de inúmeros diplomas, dentre os quais se destaca o Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos, de 16 de dezembro de 1966, que, em seu art. 17,
preceitua:
Art. 17. Ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou
legais em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em
sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra e reputação.
Toda pessoa terá direito à proteção da lei contra essas ingerências ou
ofensas.
No mesmo sentido, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos,
assinada em São José da Costa Rica, em 1969, resguarda, em seu
art. 11, a proteção à vida privada:
Art. 11. Proteção da honra e da dignidade.
§1º. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao
reconhecimento de sua dignidade.
§2º. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas
em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua
correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação.
Feitas essas observações ao preceito normativo em comento, passa-se à
análise dos Recursos de Apelação apresentados.
A materialidade e a autoria dos crimes restaram devidamente
comprovadas nos autos, por meio das provas documentais e testemunhais
produzidas sob o crivo do Contraditório e da Ampla Defesa. As provas documentais
estão pautadas pelo Relatório nº 537/16 - DEAM (evento 1, doc. 1, fl. 301-308 –
processo nº 7000191-93.2020.7.11.0011) e pelo Relatório final da DEAM (evento 1,
doc. 1, fls. 321-329 - – processo nº 7000191-93.2020.7.11.0011), os quais
apresentam as capturas de tela das notificações dos IPs que acessaram
indevidamente os e-mails das vítimas. Também estão abastecidas pelo conteúdo do
Ofício da CLARO S.A., indicando que o IP 187.21.14.183, que acessou
indevidamente ambos os e-mails, era o da residência do Acusado JULIO CEZAR
DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ e da testemunha TALITA RANGEL, que à época
vivia em regime de união estável com o Acusado MAURO LOROZA (evento 1,
doc. 1, fl. 309-310 - processo nº 7000191-93.2020.7.11.0011).
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
15/33
A Defesa do Apelante PEREZ MAZÓ, em suas Razões Recursais,
requer a reforma da Sentença com a consequente absolvição do Réu por
insuficiência de provas, sob o fundamento de que estaria ausente o elemento
“dispositivo informático alheio”, uma vez que o Acusado usou seu próprio
computador para acessar as caixas de e-mail, restando caracterizada a atipicidade da
conduta, impondo-se a absolvição do Recorrente, nos termos do art. 386, VII, CPP.
Tal argumento defensivo já foi anteriormente refutado, quando foram
abordados os elementos objetivos do tipo penal previsto no art. 154-A do CP
comum. A Defesa tenta caracterizar “dispositivo informático alheio” tão somente
como um computador ou disco rígido. Contudo, conforme mencionado, esse
conceito abarca não apenas equipamentos físicos, mas qualquer dispositivo que seja
capaz de armazenar dados, inclusive os virtuais, como endereço eletrônico (e-mail)
ou nuvem na rede. Como se demonstrou nos autos, foi justamente o caso do
dispositivo invadido pelo Réu JULIO CEZAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, que
violou indevidamente o e-mail e o espaço de armazenamento de dados em nuvem da
3º Sargento T.G.A.C e do 3º Sargento R.M.S.
Em suas Razões, a Defesa também aduz que estaria ausente o elemento
do tipo “violação indevida de mecanismo de segurança”, uma vez que o computador
do CINDACTA não possuía senha, e a caixa de e-mail foi deixada “desprotegida”,
pois estava logada no referido computador, requerendo que o Acusado seja
absolvido em razão da ausência de elemento essencial do tipo do art. 154-A do
Código Penal. Aduz que seria atípica a conduta do Réu, por ausência de elementares
específicas do tipo penal previsto no art. 154-A e parágrafos do Código Penal, haja
vista que seu intuito foi de procurar quem havia invadido seu e-mail, não tendo
agido com o especial fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações, ou
instalar vulnerabilidades para obtenção de vantagem ilícita.
Não merece prosperar o argumento defensivo.
Em seu interrogatório, o ex-Sgt JULIO CEZAR DE OLIVEIRA
PEREZ MAZÓ confirmou o acesso indevido ao e-mail das vítimas T.G.A.C e
R.M.S. Alegou, contudo, que sua intenção era investigar uma invasão supostamente
ocorrida em sua própria conta. Afirmou que perdeu sua conta de e-mail, com
diversas imagens e documentos, por invasão de terceiro. Consignou que nunca
instalou o dispositivo Rec Key no computador do CINDACTA I, mas usou o modo
online do aplicativo. Contudo, afirmou que não obteve êxito com o Rec Key, pois
não sabia mexer no aplicativo. Disse que o acesso ocorreu por meio de logins e
senhas dos militares que os deixavam "logados" no computador da Unidade. Negou
ter divulgado as imagens das vítimas e afirmou ter ficado surpreso com o equívoco
dos militares que o acusaram de ter repassado tais fotos. Disse que não fazia parte de
grupo de WhatsApp com encaminhamento de imagens e que participava tão
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
16/33
somente do grupo profissional, com presença de praças e oficiais, com homens e
mulheres, sobre troca de serviço (evento 73, vídeo 2, até o minuto 21:50 – processo
nº 7000012-28.2021.7.11.0011).
Observa-se que a versão do Réu em Juízo foi divergente daquela
apresentada por ele durante o Inquérito Policial Militar, perante a Delegacia
Especializada em Atendimento à Mulher, em que ele prestou o seguinte depoimento
(evento 1, doc. 1, fl. 304 – processo nº 7000191-93.2020.7.11.0011):
"Que utilizou o aplicativo Rec Key para copiar os registros dos
usuários da máquina da sala de briefing da Região São Paulo; Que o aplicativo não
foi instalado, mas funcionava através de plataforma web; Que assim farejou várias
contas de e-mail de colegas, e algumas senhas de acesso às contas; Que entrou nas
contas do 3SGT GITHAY, 3SGT R.M.S e 3SGT T .G.A.C; Que tentou e não
conseguiu invadir as contas de 3SGT MAURO e 3SGT CAMILLA FAGUNDES e
outros que não se lembra".
Conforme se verifica, em suas declarações prestadas no Inquérito
Policial Militar, o ex-Sgt JULIO CEZAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, de fato,
assumiu ter feito uso da ferramenta Rec Key, por meio da plataforma web, para
acessar indevidamente diversas contas de e-mail. Nesse sentido, percebe-se que sua
versão apresentada em Juízo, de que não teria violado qualquer mecanismo de
segurança, mas apenas entrado nas contas previamente logadas com a finalidade de
descobrir quem invadiu a sua própria conta, não tem qualquer sentido, pois essa
ação não teria o condão de esclarecer um suposto acesso indevido em seu e-mail.
De outra monta, ainda se tem o fato de que foi confirmado que ele
acessou indevidamente as contas também do IP de sua residência. Ora, de que
maneira, ao acessar uma conta alheia, ele poderia descobrir quem poderia ter
invadido a sua própria conta de e-mail? Por outro lado, se ele não teve acesso à
senha e apenas usou a conta previamente logada na sala de briefing, de que maneira
conseguiu acessá-las, posteriormente, de sua residência? A Sentença fez uma análise
muito acertada sobre essa situação, conforme se pode observar do trecho que ora se
transcreve, o qual também adoto como minhas razões de decidir:
“Ao contrário do que disse o acusado em interrogatório, não é crível
que os acessos aos e-mails ocorreram por estarem "logados" na sala
de briefing. Ora, se fosse este o caso, não teria o acusado informações
sobre quais seriam as senhas pessoais das vítimas para acessá-las
posteriormente de sua residência. Tais acessos teriam ocorrido
unicamente pela sala de briefing ou o réu teria alterado as senhas das
vítimas, o que não foi noticiado por nenhum dos ofendidos. Houve,
portanto, violação de mecanismos de segurança, não se sustentando a
versão apresentada pelo réu”.
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
17/33
Presentes, portanto, todas as elementares do tipo previsto no art. 154-A
do Código Penal comum, estando devidamente subsumida ao preceito normativo a
conduta praticada pelo Réu. Cumpre esclarecer que, diferentemente do que
menciona a douta Defesa, a ausência de perícia nos celulares das vítimas não deixa
incertezas sobre a autoria do delito, que, conforme demonstrado, foi devidamente
comprovada pelo conjunto robusto das provas documentais e testemunhais juntadas
aos autos.
Subsidiariamente, requer a Defesa seja afastada a aplicação do § 3º e
da majorante do §4º do art. 154-A do Código Penal, ante a ausência de provas da
obtenção e divulgação dos dados. Requer, ainda, que a Sentença seja reformada para
que a dosimetria da pena aceite a atenuante da confissão.
Novamente não há como ser encampada a tese defensiva, pois,
conforme amplo acervo dos depoimentos prestados pelas testemunhas, o acesso e a
divulgação das fotos íntimas das vítimas pelo Réu é fato incontroverso. Nesse
sentido, impende citar alguns interrogatórios tomados em Juízo. A testemunha
FERNANDA LAYNARA MOTTA BORGES informou ter havido uma tentativa de
invasão de seu celular por parte do Acusado ex-Sgt JULIO CEZAR DE OLIVEIRA
PEREZ MAZÓ. Explicou que seu celular possuía um aplicativo que tirava foto de
quem estava tentando acessá-lo, pela câmera frontal, caso houvesse três tentativas
erradas de acesso por senha. Relatou que PEREZ MAZÓ tentou acessar o seu
celular por pelo menos seis vezes, pois foram tiradas duas fotos do Acusado.
Afirmou que ficou sabendo, por colegas de farda, sobre o que aconteceu com outras
militares, mas que não chegou a ver as fotos íntimas que foram divulgadas (evento
47 - vídeo 4, minuto 17:45 a 29:25 – processo nº 7000012-28.2021.7.11.0011).
A testemunha TIAGO AZEVEDO RIBEIRO, por sua vez, disse que o
Acusado PEREZ MAZÓ divulgou as fotos de militares nuas ao depoente e a
outros militares, em um restaurante. Relatou ter comentado com R.M.S e com LAIS
sobre a existência de fotos em que a militar LAÍS aparecia nua. Disse que R.M.S lhe
afirmou que estava ciente das fotos e que iria procurar a delegacia para tomar as
providências devidas (evento 47 - vídeo 6, minuto 5:00 a 15:00 - processo nº
7000012-28.2021.7.11.0011).
Corroborando os fatos, tem-se, ainda, o depoimento prestado em
Inquérito Policial Militar pela testemunha SILVA MATTOS, que confirma ter
recebido do Acusado fotos da militar LAIS HERINGER, conforme segue (evento 1,
doc. 1, fls. 261-262, do IPM - 7000191-93.2020.7.11.0011):
“[...] Que não sabe informar como as fotos de CAMILLA
FAGUNDES, JAMILLE e GABRIELLE foram veiculadas; Que também
visualizou as fotos de NATHALIA TASSOTTI e LAIS HERINGER,
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
18/33
também enviadas pelo 3SGT PEREZ MAZO; Que não viu as demais,
por se tratar de fotos anteriores à sua chegada em Brasília, apenas
sabendo de sua existência [...]”.
Sem respaldo, portanto, a alegação de ausência de provas sobre a
autoria do Acusado com relação ao acesso e a divulgação das fotos íntimas.
Conforme demonstrado, o ex-Sgt JULIO CEZAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ
utilizou software para realizar o acesso indevido aos e-mails, invadindo as contas
eletrônicas pessoais protegidas por senha, obtendo e divulgando imagens íntimas de
colegas militares. Logo, como muito bem pontuou a Sentença, estão configuradas a
materialidade e a autoria do crime previsto no art. 154-A, § 3º, do CPB, em relação à
vítima 3º Sargento T.G.A.C; e do crime previsto no art. 154-A, §§ 3º e 4º, do CPB,
em relação à vítima 3º Sargento R.M.S, ocorrida em continuidade delitiva.
Por fim, descabe falar em aplicação da confissão espontânea, prevista
no art. 72, inciso III, alínea “d” do Código Penal Militar, pois a lei dispõe que ela
apenas pode ser aplicada quando o Acusado tiver confessado espontaneamente,
perante a autoridade, a autoria do crime ignorada ou imputada a outrem, o que,
claramente, não foi a situação dos presentes autos.
Atuando na defesa do Acusado ex-Sgt MAURO CÉSAR MENDES
LOROZA, a DPU apresenta Razões Recursais em que pleiteia a reforma da
Sentença, com a consequente absolvição do Réu, nos termos do art. 439, alíneas “b”
e “c”, do CPPM, sob o fundamento de que a conduta seria atípica, em razão da
ausência de dolo do Acusado. Aduz, ainda, que não existem nos autos provas
suficientes de que o Réu teria divulgado as imagens, motivo pelo qual deve incidir o
Princípio do in dubio pro reo (evento 1 – doc. 3).
Entendo que estão devidamente comprovadas a materialidade e a
autoria dos fatos, referentes à conduta de invasão a dispositivo informático,
praticada pelo ora Apelante. Elas foram demonstradas pelos diversos depoimentos
das testemunhas, dos Ofendidos e do Acusado, conforme se verifica na prova
documental, pericial e testemunhal juntada ao processo.
O conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da
autoria do delito praticado pelo Réu, assim como do seu dolo em cometê-lo.
Conforme Relatório nº 537/16 - DEAM (evento 1, doc. 1, fl. 301-308 - processo nº
7000191-93.2020.7.11.0011), Ofício da Claro S.A. (evento 1, doc. 1, fl. 309-310 -
processo nº 7000191-93.2020.7.11.0011) e Relatório final da DEAM (evento 1, doc.
1, fls. 321-329 - 7000191-93.2020.7.11.0011), ficou constatado que a invasão ao e-
mail da vítima C.F.L ocorreu por meio do IP nº 191.176.152.229, vinculado à
residência da militar TALITA RANGEL DE SOUZA, que na ocasião vivia então em
união estável com o Acusado MAURO LOROZA.
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
19/33
Ao ser ouvida, a Ofendida C.F.L afirmou que teve sua conta de e-mail
invadida e que, após essa invasão, uma foto íntima sua, que estava salva no Google
Fotos, foi divulgada entre militares do CINDACTA. Informou ter recebido a
notificação de acesso ao seu e-mail por um IP desconhecido, de Brasília, durante um
período em que estava no Rio de Janeiro. Disse que, após levar a informação à
DEAM, a Delegacia constatou que o IP se referia ao endereço de TALITA
RANGEL, então namorada do Acusado MAURO CÉSAR MENDES LOROZA.
Afirmou que não tinha qualquer contato com o Acusado e que não conhecia
TALITA RANGEL. Informou que soube da divulgação de sua foto pelo 3S
GITAHY, seu colega de trabalho (vídeo 3, a partir de 26:30, e vídeo 4, até o minuto
17:30 – processo nº 7000191-93.2020.7.11.0011).
A testemunha TALITA RANGEL DE SOUZA disse que soube,
quando compareceu à delegacia para depor, que seu então namorado, o Acusado
MAURO CÉSAR MENDES LOROZA, havia utilizado o computador da residência
da depoente para acessar indevidamente e-mail de terceiro. Pontuou que ele negou
ter praticado o crime. Informou que, no dia dos fatos, a depoente estava de férias no
Rio de Janeiro, declarando ter juntado aos autos o cartão de embarque para
comprovar que não estava em Brasília no dia do acesso indevido ao e-mail (vídeo 5,
minuto 26:40, até vídeo 6, minuto 04:40 - 30 – processo nº 7000191-
93.2020.7.11.0011).
O Acusado MAURO CÉSAR MENDES LOROZA, em seu
interrogatório, confessou os fatos narrados na Denúncia. Disse que, ao acessar um
computador na sala de briefing, notou um documento de texto aberto com inúmeras
informações "embaralhadas" e, entre elas, informação de login e senha de um e-
mail. Afirmou que não sabia de quem era aquela conta e também desconhecia quem
havia elaborado o documento que estava aberto no computador. Relatou que,
posteriormente, por curiosidade, acessou o referido e-mail, verificando que a conta
era da Sgt C.F.L, em razão da foto presente no perfil do login do Gmail, afirmando
ter fechado o e-mail ao ver a foto da militar. Declarou não ter feito qualquer
divulgação das imagens da vítima e disse que não sabia, na época, que acessar o e-
mail era crime, reiterando que o computador era de uso de todos os militares e que o
acesso ao computador não exigia senha. Disse que, à época dos fatos, tinha apenas
conhecimentos básicos sobre informática e afirmou que também houve tentativa de
invasão de sua conta pessoal (vídeo 2, minuto 22:00, e vídeo 3, até o minuto 5:05 -
processo nº 7000191-93.2020.7.11.0011).
Conforme se infere, embora o Réu negue a prática do delito, o
conjunto probatório dos autos é bastante robusto no sentido de indicar sua autoria
sobre o crime. O Relatório produzido pela DEAM, assim como o Ofício da Claro
S.A., indicam precisamente que o lugar onde ocorreu o acesso indevido ao e-mail de
C.F.L era justamente a residência de TALITA RANGEL e MAURO CÉSAR
MENDES LOROZA, contudo, ficou demonstrado que TALITA não estava em
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
20/33
Brasília nessa data. Logo, inafastável a conclusão de que a invasão foi perpetrada
pelo ora Apelante, não havendo que se falar em Princípio do in dubio pro reo. A
Sentença foi deveras certeira ao analisar também sua autoria com relação à
divulgação das imagens, conforme se pode observar do trecho a seguir transcrito, o
qual adoto como minhas razões de decidir:
“Por outro giro, embora a Defesa também argumente que não houve
divulgação de imagens da vítima C.F.L, importante frisar que o réu
MAURO LOROZA fazia parte de grupo de WhatsApp juntamente com
LEONARDO BORGES e outros controladores de voo que tiveram
acesso às imagens da vítima, como os militares AVELAR e ALEIXO.
Em seu depoimento, LEONARDO BORGES afirmou ter recebido
imagens de C.F.L, embora reitere não saber quando ou de quem
recebeu tais imagens (evento 1, p. 81).
Outrossim, o acusado MAURO LOROZA residia com o Sgt PAULO
VICTOR RIBEIRO GONÇALVES, militar citado por PEREZ MAZÓ
como o responsável por lhe enviar as imagens de outras militares
nuas. Na oportunidade, o acusado PEREZ MAZÓ ressaltou que
divulgou a imagem de Lais Heringer em troca dessas fotos (evento 1,
p. 8).
Bem assim, frise-se que o militar que dividia a casa com MAURO
LOROZA, o Sgt PAULO VICTOR, divulgou as imagens da vítima
C.F.L ao militar LEANDRO DOS SANTOS DE ABREU dias após a
invasão realizada pelo acusado, conforme trecho do depoimento
prestado por este último: "Que o 2sgt Paulo foi quem mostrou as
imagens no celular no dia 19/02/2016 na presença de 3sgt YURI e 2sgt
ICARO" (evento 1, doc. 1, p. 83).”
Diante de todo o exposto, entendo não restarem dúvidas acerca da
invasão de dispositivo pelo Réu, com posterior divulgação de fotos da vítima C.F.L
a seu colega de quarto e a outros militares próximos, razão pela qual reputo acertada
a condenação do Acusado como incurso no art. 154-A, §§ 3º e 4º, do CPB.
O Ministério Público Militar apresentou Razões Recursais requerendo
o aumento das penas-base aplicadas aos Apelados, fixando-as no máximo ou
próximo ao máximo da pena em abstrato dos crimes nos quais foram condenados.
Requereu, também, que a causa de aumento de pena prevista no § 4º do artigo 154-
A do CPB seja aplicada aos dois Apelados no máximo permitido, qual seja, 2/3
(dois terços). Pleiteou, ainda, com relação à continuidade delitiva do Acusado
JULIO CEZAR DE OLIVEIRA PERES MAZÓ, que seja aplicada a norma do art.
80 do CPM (evento 1 – doc. 2).
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
21/33
Extrai-se da Sentença a seguinte fundamentação acerca da dosimetria
da pena, com relação ao Réu JULIO CEZAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ:
Passa-se à individualização da pena de JULIO CEZAR DE OLIVEIRA
PEREZ MAZÓ.
1ª Fase:
O modo de execução, os meios empregados e as circunstâncias de
tempo e lugar são desfavoráveis ao réu, uma vez que o acusado agiu
de forma premeditada, organizando e planejando a prática delituosa,
utilizando-se de software que subtrai senhas em computador da sala
de briefing de Unidade Militar, acessado habitualmente por inúmeros
militares para assuntos pessoais em horário de descanso.
Em consequência, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se egoísta,
com meios inescrupulosos e modus operandi ímprobo, o que implica a
majoração da pena-base, na esteira da lição de Enio Luiz Rossetto,
segundo a qual essas causas circunstanciais devem ser consideradas
desfavoráveis quando: "(...) imorais (antissociais), que são aqueles
contrários às condições ético-jurídicas da vida em sociedade, cujos
exemplos são o egoísmo, a cólera má, a prepotência, a malvadez, a
improbidade, a luxúria, a cobiça (...)" (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 343).
Os motivos determinantes também são desfavoráveis, uma vez que o
acusado praticou o crime considerando que obteria eventual prestígio
e ludibriaria colegas de farda ao possuir imagens íntimas de militares
e ao simular relações afetivas com uma das vítimas.
Por fim, verifica-se que o Réu não demonstrou qualquer
arrependimento após a consumação da prática delituosa e, bem assim,
não envidou esforços para minorar as consequências de seus atos,
militando em seu desfavor a atitude de insensibilidade e indiferença
após o crime.
Para Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves (ob. cit. p.
516), "(...) por óbvio, evidenciada a insensibilidade ou a indiferença, a
reprovação há de ser maior".
Por sua vez, as demais circunstâncias são as esperadas para o tipo
legal, motivo pelo qual a reprimenda inicial deve ser fixada em 1 (um)
ano e 3 (três) meses, para cada um dos crimes.
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
22/33
2ª Fase: Não há atenuantes ou agravantes do crime.
Ao contrário do que alega a Defesa, inaplicável a atenuante de
confissão espontânea (art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM). A prova
documental, com confirmação do IP da residência do acusado, e as
provas testemunhais indicam com clareza a autoria do crime. Assim,
não restou atendido o requisito de crime ignorado ou imputado a
outrem, exigido pelo Código Penal Castrense. É este, inclusive, o
entendimento do e. STM, conforme ementa abaixo:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO
AMPLA
DA
QUESTÃO
LITIGIOSA.
PRINCÍPIO
TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM
APPELLATUM.
ATENUANTE
DA
MENORIDADE RELATIVA. ARTIGO 72, INCISO I, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR.RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA
"D", DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO RECONHECIMENTO.
AUTORIA CONHECIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. § 2º
DO
ARTIGO
240
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
NÃO
INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O
Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do
Tribunal ad quem, condicionando-a à insurgência descrita no apelo ou
nas razões recursais. Ainda que se reconheça a atenuante da
menoridade relativa prevista no inciso I do artigo 72 do Estatuto
Repressivo Castrense, a sua aplicação não tem o condão de impor
uma redução da penabase fixada na primeira fase a patamar aquém
do mínimo legal, porquanto tal desiderato encontra óbice
intransponível não somente no art. 73 do Código Penal Militar, como
também no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal.". A atenuação da pena prevista na alínea "d" do
inciso III do artigo 72 do Código Penal Militar pressupõe que, além de
a confissão ser livremente praticada, ou seja, sem qualquer coação,
deve ser espontânea, vale dizer, sinceramente desejada, de acordo com
o íntimo do agente e, além disso, diferentemente do que ocorre no
Código Penal comum, demandasse seja a autoria do crime ignorada
ou imputada a terceiro, sendo certo que, segundo a legislação penal
militar, somente nessas condições é que o sujeito do crime estaria
efetivamente contribuindo para a apuração do delito. Embora na
terceira fase da dosimetria da pena, as causas de diminuição, se
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
23/33
reconhecidas, poderão determinar a fixação da pena abaixo do
mínimo legal estabelecido na norma penal incriminadora, o delito no
qual o Réu foi incursionado e condenado pelo Juízo de primeiro grau
é o previsto no § 2º do artigo 303 do Código Penal Militar, portanto,
não alcançado pela minorante descrita no § 2º do artigo 240 do
Estatuto Repressivo Castrense. Apelo não provido. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000276-
21.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 15/10/2020, Data de Publicação:
28/10/2020)
3ª Fase:
Não há causas de aumento ou diminuição da pena em relação ao
crime praticado em desfavor da vítima T.G.A.C. Nesse sentido, a pena
definitiva deve ser fixada em 1 ano e 3 (três) meses de reclusão. Em
relação à vítima R.M.S, incide a causa de aumento prevista no art.
154-A, § 4º, do CPB, no montante máximo de 2/3 (dois terços). A
divulgação dos dados obtidos se refere a imagens íntimas da militar
Lais Heringer para colegas de farda do mesmo ambiente de trabalho
em que trabalhavam a vítima e o acusado, por meio de grupo do
aplicativo WhatsApp. Nota-se a gravidade da divulgação dos dados
pela enorme exposição da vítima em seu setor de trabalho, em repasse
ocorrido por meio digital, o que inviabiliza a garantia de que esta
imagem não esteja em posse de terceiros ou que ainda permaneça em
circulação no referido aplicativo, tornando ainda mais grave a
divulgação realizada. Fixa-se, portanto, a pena definitiva em 2 (dois)
anos e 01 (um) mês de reclusão. Por fim, aplica-se a continuidade
delitiva, nos termos do art. 71 do CPB, haja vista que o réu consumou
a prática delituosa em 2 (duas) oportunidades. O acusado cometeu
crimes de mesma espécie, com semelhante modus operandi, e pelas
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes,
devem os crimes subsequentes ser considerados continuação do
primeiro. Incide a regra prevista no artigo 71 do CPB, por ser mais
benéfico ao acusado, na razão de 1/6 (um sexto), tendo em vista que o
patamar mínimo é adequado para o réu, considerada a prática de dois
delitos. Assim, a pena torna-se definitiva em 2 (dois) anos, 4 (quatro)
meses e 5 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
aberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea "c", do CPB. O
réu PEREZ MAZÓ não satisfaz os requisitos para a concessão do
benefício do sursis, nos termos do art. 84 do CPM.
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
24/33
O Conselho de Justiça condenou o Réu JULIO CEZAR DE
OLIVEIRA PEREZ MAZÓ pela prática do crime tipificado no artigo 154-A, § 3º,
do CPB, em relação à vítima T.G.A.C; e, em relação à vítima R.M.S, pela prática do
crime tipificado no artigo 154-A, § 3º e 4º, do CPB, em continuidade delitiva, na
forma do artigo 71 do CPB.
Analisando a dosimetria aplicada ao Réu JULIO CEZAR DE
OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, entendo não assistir razão ao pleito ministerial de
aumento de pena na primeira fase da dosimetria. Ao contrário, reputo que foi
bastante pertinente a valoração realizada pelo Juízo a quo sobre as circunstâncias
judiciais previstas no art. 69 do CPM, ao estipular uma pena base de 1 (um) ano e 3
(três) meses (pena mínima é de 6 meses), por considerar como desfavoráveis ao Réu
o modo de execução, os meios empregados, as circunstâncias de tempo e lugar, os
motivos determinantes e a atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento
após o crime. Nesse ponto, não considero que existem reparos a serem feitos.
Verifico, no entanto, que há um erro material sobre o cálculo da pena
aplicada ao Réu JULIO CEZAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ. Conforme se
constata acima, o Conselho Permanente de Justiça fixou em 1 (um) ano e 3 (três)
meses de reclusão o quantum da reprimenda na primeira fase da dosimetria da pena,
sendo essa a pena definitiva com relação à vítima T.G.A.C. Com relação à vítima
R.M.S, também considerando a pena-base de 1 (um) ano e 3 (três) meses de
reclusão, sem acréscimos a serem considerados na segunda fase, mas, na terceira
fase, houve a incidência da causa de aumento prevista no art. 154-A, § 4º, do CPB,
no grau máximo de 2/3 (dois terços), o que conduziu ao patamar de 2 (dois) anos e 1
(um) mês de reclusão. No entanto, ao aplicar a continuidade delitiva prevista no art.
71 do CPB no patamar de 1/6 (um sexto), o Decisum chegou ao cálculo de 2 (dois)
anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, quando, na verdade, o correto
seria 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, devendo ser
retificada a Sentença nesse ponto.
Com relação ao pedido ministerial para que seja aplicada a regra do
cúmulo material prevista no art. 80 do CPM, melhor sorte não lhe assiste. É política
criminal com entendimento sedimentado nesta Corte que, em casos de incidência de
continuidade delitiva, a norma a ser aplicada é aquela prevista no art. 71 do CP, que
é mais benéfica ao Réu, e não aquela prevista no art. 80 do CPM. Vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA. ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME.
ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA DO STM. PREJUÍZO A
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. VANTAGEM INDEVIDA. PREJUÍZO A TERCEIROS.
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
25/33
COMPROVAÇÃO.
ATIPICIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
ATENUANTE.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 CP. PENA PROPORCIONAL.
APLICABILIDADE. Conforme a Teoria da Atividade, adotada pelo
CPM, a condição do agente e da vítima é verificada quando da ação
supostamente delituosa. No caso, o acusado era Cabo da ativa, o que
fixa a competência da Justiça Castrense e do Conselho Permanente de
Justiça para exercer a jurisdição. Enunciado nº 17 da Súmula de
Jurisprudência desta Corte Castrense. Ademais, a fraude perpetrada
em detrimento à lisura do Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC), que acarreta prejuízo à administração militar,
atrai a competência desta Justiça Especializada para processar e
julgar o feito. Preliminar defensiva rejeitada, por unanimidade. O
princípio da identidade física do juiz comporta relativização, cabendo
à parte que suscita o suposto vício a comprovação de prejuízo
concreto, ou seja, a decretação de nulidade deve estar intimamente
ligada ao princípio do pas de nullité sans grief. Preliminar defensiva
rejeitada, por unanimidade. O crime de estelionato exige quatro
requisitos, obrigatórios para sua caracterização: a) obtenção de
vantagem ilícita; b) causar prejuízo a outra pessoa; c) uso de meio de
ardil ou artimanha; e, d) enganar alguém ou levá-lo a erro. No caso
restou comprovado que o acusado auferiu vantagem indevida em
prejuízo de terceiros, bem como foram preenchidos os demais
requisitos para caracterização do crime de estelionato. Não se aplica
o princípio da insignificância por ser incompatível com a índole do
processo penal militar. O desvalor da conduta de inserir registros no
SIGMA, indevidamente, atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo
para a vida castrense. A circunstância atenuante da confissão
espontânea se aplica somente quando a autoria do crime é ignorada
ou imputada a outrem e o agente confessa espontaneamente, ajudando
a autoridade na identificação da autoria e consequentemente na
investigação. Verificada a continuidade delitiva, independentemente
de pedido expresso do MPM para incidência da norma penal
comum, adota-se o disposto no art. 71 do CP no sentido de que o
aumento da pena deve ser proporcional às infrações cometidas,
regra mais benéfica para exasperação da pena do que aquela
prevista no art. 80 do CPM. Apelo defensivo desprovido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000154-
08.2020.7.00.0000. Relator Ministro Tem Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 16/09/2021, Data
de Publicação: 01/10/2021). (Grifos nossos.)
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
26/33
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 251 DO
CPM. ESTELIONATO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DO
PROCESSO. PROVA FORJADA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. TESE DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E
AUTORIA.
COMPROVAÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A orientação de superior hierárquico para que a vítima de
estelionato aja com cautela e discrição, a fim de identificar os agentes
envolvidos na ação criminosa, não caracteriza prova forjada.
Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. Sendo a prova testemunhal e
documental robusta, acrescida do grave dano sofrido pelos ofendidos
em segundo grau, há lastro suficiente para, de forma livre e motivada,
proferir o decreto condenatório. 3. À luz da consolidada
jurisprudência do STM, preenchidas as condicionantes legais,
previstas no art. 80 do CPM, a pena será aumentada, pela
continuidade delitiva, na proporção de um sexto a dois terços - art.
71 do CP. 4. O militar que pratica estelionato contra soldado mais
moderno (sujeito passivo em segundo grau), além de menosprezar o
espírito de corpo, o companheirismo, a camaradagem, os valores
éticos e morais indispensáveis para o salutar convívio na caserna,
ataca, frontalmente, a ultima ratio do Estado - as Forças Armadas
(sujeito passivo em primeiro grau). 5. Não provimento do Recurso
defensivo.
Sentença
condenatória
mantida.
Decisão
por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000471-
40.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação:
24/11/2020). (Grifos nossos.)
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESACATO. ART. 299
DO CPM. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. INEXIGÊNCIA.
RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO
CPM. PROVAS TESTEMUNHAIS. OFENDIDOS. LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO.
CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO
CÓDIGO PENAL COMUM. POLÍTICA CRIMINAL. AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
MAIORIA.
RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM
JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. UNANIMIDADE.
O núcleo da conduta no crime de desacato a militar é "desacatar", ou
seja, faltar com o devido respeito ou com o acatamento, desmerecer,
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
27/33
menoscabar, afrontar a autoridade do militar em função de natureza
militar. Para configuração do delito previsto no art. 299 do Código
Penal Militar, não se exige que o agente atue com ânimo calmo e
refletido, pois, geralmente, a conduta é praticada em situações de
alteração psicológica, agindo o agente impulsionado por sentimentos
de raiva, ódio ou rancor, caracterizando-se o elemento subjetivo pelo
dolo consistente na vontade livre e consciente de ofender ou
desprestigiar a função exercida pelo sujeito passivo. O tipo penal
incursionador encartado no art. 177 do CPM caracteriza-se quando o
executor da ordem ou quem o auxilia é atingido pelo ato violento ou
toma conhecimento da ameaça. O fato de as testemunhas presenciais
se confundirem com os próprios ofendidos não tem o condão de
desmerecer, tampouco reduzir o potencial comprobatório de suas
declarações. Suas palavras são dotadas de presunção de legitimidade
e de legalidade, sendo merecedoras de crédito, inclusive no tocante à
incriminação de pessoa envolvida no episódio delitivo. O Princípio da
Consunção pode ser adotado quando se evidencia a existência de
conexão entre os delitos perpetrados, ou seja, que um deles tenha sido
praticado apenas como meio ou preparatório para a prática de
outro.
Reconhecida
a
continuidade
delitiva,
a
reiterada
jurisprudência desta Corte, por razões de política criminal, tem
adotado o disposto no art. 71 do Código Penal comum em detrimento
do art. 80 do Código Penal Militar. Apelo parcialmente provido.
Decisão por Maioria. Muito embora se exija o trânsito em julgado da
Sentença condenatória para a declaração de extinção da punibilidade
do Acusado, no caso concreto a pena aplicada pelo Plenário do
Superior
Tribunal
Militar
decorreu
do
reconhecimento
de
circunstâncias judiciais favoráveis ao Réu, não se verificando a
possibilidade de que eventual Recurso ministerial possa resultar na
sua majoração em patamar tendente a modificar o cálculo
prescricional, devendo ser reconhecida a causa extintiva da
punibilidade nesta sede recursal. Prescrição declarada de ofício.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000587-46.2019.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro Ten
Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
12/02/2020, Data de Publicação: 26/02/2020). (Grifos nossos.)
Logo, acertada a decisão no que concerne à norma aplicada no caso da
continuidade delitiva, sendo necessário, com relação ao Réu JULIO CEZAR DE
OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, que se proceda à reforma do Decisum tão somente com
relação à correção do erro material do cálculo da pena imposta.
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
28/33
Conforme consta nos autos, a Sentença condenou MAURO CÉSAR
MENDES LOROZA pela prática do crime tipificado no artigo 154-A, § 3º e 4º, do
CPB, em relação à vítima C.F.L, à pena de 10 (dez) meses de detenção, nos
seguintes termos:
“Passa-se à individualização da pena de MAURO CÉSAR MENDES
LOROZA.
1ª Fase:
Por não haver circunstâncias desfavoráveis ao acusado, fixa-se a
pena-base no mínimo legal, em 6 (seis) meses de reclusão.
2ª Fase:
Não há atenuantes ou agravantes do crime.
Do mesmo modo, inaplicável a atenuante de confissão espontânea
(art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM). A prova documental, com
confirmação do IP da residência do acusado, e as provas testemunhais
indicam com clareza a autoria do crime. Assim, não restou atendido o
requisito de crime ignorado ou imputado a outrem, exigido pelo
Código Penal Castrense.
3ª Fase:
Incide a causa de aumento prevista no art. 154-A, § 4º, do CPB, no
montante máximo de 2/3 (dois terços). A divulgação dos dados obtidos
se refere a imagens íntimas da militar C.F.L para colegas de farda do
mesmo ambiente de trabalho em que trabalhavam a vítima e o
acusado, por meio do aplicativo WhatsApp. Nota-se a gravidade da
divulgação dos dados pela enorme exposição da vítima em seu setor
de trabalho, em repasse ocorrido por meio digital, o que inviabiliza a
garantia de que esta imagem não esteja em posse de terceiros ou que
ainda permaneça em circulação no referido aplicativo, tornando ainda
mais grave a divulgação realizada.
Fixa-se, portanto, a pena definitiva em 10 (dez) meses de detenção, na
forma do artigo 58, do CPM”.
A princípio, anote-se que um dos pleitos ministeriais foi para que a
causa de aumento de pena prevista no § 4º do art. 154-A do CPB seja aplicada, aos
dois Apelados, no máximo permitido, qual seja, 2/3 (dois terços). Porém, conforme
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
29/33
se extrai dos trechos da Sentença transcritos acima, o patamar aplicado na terceira
fase foi justamente o máximo pleiteado, de 2/3 (dois terços), razão pela qual o
pedido em questão não possui viabilidade jurídica.
Por outro lado, entendo que assiste razão ao Ministério Público Militar
quando questiona a dosimetria aplicada a MAURO CÉSAR MENDES LOROZA,
por reputar não terem sido devidamente valoradas as circunstâncias desfavoráveis ao
Réu. Cediço que o julgador possui discricionariedade na avaliação das
circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 69 do CPM, assim como
no quantum de aumento ou de diminuição da pena, desde que esteja dentro do
patamar estabelecido pela legislação penal. Dessa forma, não há que se falar em erro
de julgamento quando atendidos os limites legais, sendo facultado, no entanto, a esta
Corte, ao realizar a revisão da pena em face de recurso defensivo ou ministerial,
estabelecer novo montante da reprimenda, dentro do que entende mais pertinente,
desde que mantidos os parâmetros legais.
Verifica-se do destaque acima transcrito que a Sentença, na primeira
fase da dosimetria, aplicou a pena-base no mínimo legal, de 6 (seis) meses de
reclusão, por entender que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao ex-
Sgt MAURO LOROZA. Entendo que nesse ponto merece reparo o Decisum. Ao
contrário do que compreendeu o Juízo a quo, verifico que, dentro do que estabelece
o art. 69 do CPM, várias são as circunstâncias judiciais a serem consideradas como
desfavoráveis ao Réu.
A Sentença entendeu que a pena-base aplicada ao Réu JULIO CEZAR
DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ deveria ser aumentada, em razão da existência de
diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Em minha percepção, o mesmo se
aplica ao Apelado MAURO CÉSAR MENDES LOROZA, considerando que o
crime foi cometido em situações muito similares, não havendo sentido que tenha
sido aplicada a esse Acusado, na primeira fase, a pena mínima prevista para o tipo
legal, qual seja, 6 (seis) meses.
Assim como no caso do Apelado JULIO CEZAR DE OLIVEIRA
PEREZ MAZÓ, verifica-se que o modo de execução, os meios empregados e as
circunstâncias de tempo e lugar, assim como os motivos determinantes e a falta de
arrependimento, são bastante desfavoráveis também a MAURO CÉSAR
MENDES LOROZA, e devem conduzir a pena base acima do mínimo legal.
Percebe-se que o Acusado agiu de forma premeditada, pois apossou-se
indevidamente da senha da conta de e-mail da vítima para acessá-la, posteriormente,
da casa da sua namorada, enquanto essa viajava, o que torna ainda mais repugnante
sua conduta, que não foi antiética e desleal apenas com a vítima, mas também com
sua companheira.
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
30/33
Ademais, o Réu não demonstrou qualquer arrependimento e sequer
teve a honradez de defender sua namorada, pois continuou negando a prática
delituosa, mesmo após ter sido identificado que o endereço de onde a prática
delituosa foi cometida era a da residência de TALITA RANGEL. Essas
circunstâncias demonstram a personalidade fria e calculista do Apelado, assim como
indiferença diante do sentimento da vítima e de sua companheira.
De outra monta, o dano emocional causado à sua vítima é extenso, pois
é imensurável imaginar o desgaste causado a uma militar que teve sua vida íntima
invadida e exposta dentro do seu ambiente de trabalho.
Diante de toda essa situação, é certo que a pena-base aplicada ao Réu
na primeira fase deve ser aumentada, motivo pelo qual a fixo em 1 (um) ano e 3
(três) meses. Na segunda fase, não existem atenuantes ou agravantes a serem
consideradas. Na terceira fase, mantenho a incidência da causa de aumento de pena
estipulada na Sentença, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), pelas mesmas
razões expostas no decisum, o que conduz o montante da reprimenda a 2 (dois) anos
e 1 (um) mês de reclusão, deixando o Réu, portanto, de fazer jus ao benefício
do sursis, por não atender aos requisitos previstos no art. 84 do CPM.
Por fim, embora a PGJM tenha solicitado a aplicação de multa,
conforme é previsto na legislação comum, tem-se que esse pleito não foi discutido
em momento anterior no processo e não houve pedido do MPM nesse sentido em
seu Recurso de Apelação, razão pela qual entendo não ser cabível.
Da mesma maneira, não como há como ser acatado o Parecer da PGJM
no ponto em que pugna pela aplicação do art. 44 do CPB, para se realizar a
substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos, pois o caso é
regulado pelo art. 59 do CPM, sendo que esta norma castrense é específica e
permanece válida, devendo ser aplicada ao caso. Nesse sentido, manifesta-se a
jurisprudência desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA AGRAVADA. EMPRESA VENCEDORA DE LICITAÇÃO.
EQUIPAMENTOS
ENTREGUES
PARA
REPARO.
NÃO
DEVOLUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
ELEMENTO
SUBJETIVO.
NÃO
VERIFICADO.
ERRO
DE
FATO.
NÃO
RECONHECIMENTO.
ATENUAÇÃO
DE
PENA.
COMPORTAMENTO
MERITÓRIO
ANTERIOR.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO E/OU PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO MAJORITÁRIA. Incide no
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
31/33
crime de apropriação indébita, agravada em razão de ofício, emprego
ou profissão, responsável por empresa vencedora de processo
licitatório que recebe equipamentos para reparo e não os restitui sob
alegação de suposta dívida da Organização Militar. O elemento
subjetivo está demonstrado por meio do animus rem sibi habendi,
consistente na vontade de permanecer com os bens não devolvidos e
atualmente em local incerto e não sabido. Para o reconhecimento do
erro de fato, previsto no art. 36 do CPM, espera-se o agir ou a
atenção normal de um homem médio, com grau normal de diligência.
É necessária a comprovação de comportamento excepcional para a
aplicação da circunstância atenuante do comportamento meritório
anterior ao crime. Precedentes do STM. A permuta da pena privativa
de liberdade por restritiva de direito, prevista no art. 44 do Código
Penal comum, é inaplicável no âmbito desta Justiça Especializada.
Precedentes do STM. Autoria e materialidade incontestes. Ausência
de nulidade ou de causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade.
Pena-base fixada dentro dos parâmetros legais. Condenação mantida.
Desprovimento. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000849-59.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Ten
Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 11/11/2021, Data de Publicação: 03/12/2021) (Grifos
nossos.)
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ART.
251
DO
CPM.
ESTELIONATO.
OPERAÇÃO
CARRO-PIPA.
PRELIMINAR
ARGUIDA DE OFÍCIO PELA MINISTRA REVISORA. AUSÊNCIA.
SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO DISCRICIONÁRIO DAS PARTES.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS
PENAS APLICADAS. APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. A sustentação oral, prevista no art.
433 do CPPM, é ato discricionário das partes, e não essencial à
defesa. Assim, a ausência desse rito não eiva de vícios a Ação Penal
Militar caso as partes não tenham manifestado interesse pela sua
realização, ou, ainda, na hipótese de não se insurgirem contra a
decisão que designa data para sessão de julgamento sem a previsão de
ocorrência dessa fase processual, tratando-se de matéria preclusa,
quando não aventada no momento oportuno. Precedentes do STF.
Preliminar rejeitada por maioria. Amoldam-se ao tipo incriminador
do art. 251 do Código Penal Militar as condutas perpetradas por civis
que, de forma livre, consciente e deliberada, fraudaram a "Operação
Carro Pipa", mediante o transporte 10 (dez) Módulos Embarcados de
Monitoramento (MEM) no interior de somente um de um caminhão-
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
32/33
pipa e a prática de diversas carradas utilizando-se desse embuste, com
a finalidade de manter a administração militar em erro, e, assim, obter
vantagem patrimonial ilícita. Trata-se de conduta de extrema
gravidade, considerando que a fraude de entrega de água potável foi
perpetrada em localidades do sertão nordestino, assoladas pela
escassez de água. No âmbito do Direito Penal Militar, não se aplica o
art. 44 do CP, para substituição da pena privativa de liberdade pela
restritiva de direitos por ausência de previsão legal. Precedentes da
Corte. A elevação desproporcional da pena-base, na primeira fase de
dosimetria da pena, deve ser alvo de revisão por considerar
desfavoráveis
circunstâncias
que
também
foram
valoradas
negativamente na terceira fase da fixação da pena, à luz da vedação
estabelecida pelo critério do ne bis in idem. Assim, impõe-se o
abrandamento da resposta penal, como expressão de medida
adequada, justa e compatível com o mal praticado. Apelo
parcialmente provido, para minorar a reprimenda. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000054-
53.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 28/09/2021, Data
de Publicação: 19/10/2021). (Grifos nossos.)
Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Recursos de Apelação
interpostos pelas Defesas e conheço e dou parcial provimento ao Recurso de
Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para, mantida a condenação do
ex-Sargento da Aeronáutica JULIO CEZAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, pela
prática do crime tipificado no artigo 154-A, § 3º e 4º, c/c o art. 71, ambos do Código
Penal comum, alterar sua pena para 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, em conformidade com o art.
33, § 2º, alínea "c", do CPB; e, mantida a condenação do ex-Sargento da
Aeronáutica MAURO CÉSAR MENDES LOROZA pela prática do crime tipificado
no artigo 154-A, § 3º e 4º, do Código Penal comum, majorar a sua pena para 2 (dois)
anos e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, em
conformidade com o art. 33, § 2º, alínea "c", do CPB, ambos sem direito
ao sursis, em razão da vedação expressa do art. 84 do CPM.
Brasília, 15 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344927v11
e do código CRC 3ae61332.

7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:41
:: 40001344927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
33/33
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 6/9/2022, às 14:58:13
7000807-73.2021.7.00.0000
40001344927 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR